Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-89.2018.8.26.0414
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante que pretendia afastar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças do prêmio de seguro, bem como das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato – alegação de omissão no que concerne à análise da cobrança do prêmio do seguro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante que pretendia afastar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças do prêmio de seguro, bem como das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato – alegação de omissão no que concerne à análise da cobrança do prêmio do seguro – inocorrência – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000206-89.2018.8.26.0414/50000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado RENAN
RAIMUNDO DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-89.2018.8.26.0414/50000 - Voto 25234
2
VOTO No: 25234
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000206-89.2018.8.26.0414/50000
COMARCA: PALMEIRA D'OESTE VARA ÚNICA
JUÍZA: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADO: RENAN RAIMUNDO DA LUZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante que pretendia afastar a declaração de
nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças do
prêmio de seguro, bem como das tarifas de avaliação de bem e de
registro do contrato alegação de omissão no que concerne à
análise da cobrança do prêmio do seguro
inocorrência

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 184/192 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão
quanto à jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema, bem como sobre as provas
carreadas aos autos. A legalidade das despesas com seguro de proteção financeira, foi
submetida a exame no STJ, em sede de recurso repetitivo no 1.639.259/SP, à luz da
permissão legal da Resolução-CMN no 3.517, de 2007, desde que permitida a escolha
pelo consumidor. No contrato houve a opção de escolha e a expressa contratação de
seguro, com prévia anuência da seguradora a qual estaria vinculada. O seguro não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-89.2018.8.26.0414/50000 - Voto 25234
3
por si só abusivo, nem está impedido de constar na contratação, desde que haja a
opção de escolha do consumidor, o que ocorreu no caso em tela. Nem sempre o
contrato celebrado em venda casada será nulo, embora a prática seja ilícita. Pelo que
expôs, prequestionou a matéria e pediu o provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
O embargante não manifestou oposição ao julgamento virtual
nos termos da Resolução no 772/2017.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe, mesmo porque
nenhuma tese apresentada deixou de ser apreciada. Assim, a alegação de omissão
retrata apenas a insurgência do embargante externada contra os fundamentos que
alicerçaram o acórdão recorrido. Nada além disso.
Consigne-se que o julgamento do apelo se deu com
observância estrita à tese fixada no REsp no 1.639.320/SP.
Ficou consignado no acórdão embargado: “No que diz respeito
ao seguro de proteção financeira, concluiu-se no recurso repetitivo abaixo
colacionado, que a hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à
escolha da seguradora. Em verdade, o consumidor deve ter a possibilidade de optar
pela contratação ou não do seguro e com a seguradora de sua escolha. Nesse
sentido, as ementas dos julgados proferidos em sede de recurso repetitivo: (...)
'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-89.2018.8.26.0414/50000 - Voto 25234
4
DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido' (Resp no
1.639.320/SP... Vê-se do contrato... a opção pela contratação do referido seguro...
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o apelado escolher a
seguradora do seu interesse. Constou no referido orçamento que a seguradora era
Zurich Santander Brasil Seg Prev S/A (cf. item B.6, a fls. 29). A contratação dessa
forma configura venda casada, nos termos do entendimento sedimentado do STJ e
na linha do artigo 39, inciso I do CDC”.
Como se vê da parte transcrita do acórdão, notadamente pelos
pontos destacados em negrito, a questão foi enfrentada justamente na linha
preconizada pelo STJ e com a análise do acervo probatório dos autos.
Com dito acima, não existe omissão no acórdão. As alegações
expendidas pelo embargante no presente caso retratam apenas a irresignação acerca
da forma como foi decidida a questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000206-89.2018.8.26.0414/50000 - Voto 25234
5
julgado, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
O embargante também busca se utilizar do referido recurso
como mero prequestionador da matéria nele ventilada, a fim de servir ao manuseio de
recursos às instâncias superiores.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator